Tribunal: TJMT
Processo: 1039547-94.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIELLE JARDIM DE PAULA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECONVENÇÃO – OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL ARREMATADO EM LEILÃO – RESTRIÇÃO DE USO AO ARREMATANTE – TAXA DE FRUIÇÃO – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL FIXADO COM BASE EM LEI FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a ocupação indevida de imóvel residencial, sem a contraprestação de pagamento pelo seu usufruto, se revela legítima a taxa de fruição pelo tempo em que o arrematante deixou de usufruir o bem por ele arrematado.
Na fixação da taxa mensal de fruição durante o período da indevida ocupação do imóvel, deverá ser observado o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e o percentual estabelecido na lei federal vigente à época dos fatos.
Sentença mantida.”.
Recurso tempestivo.
Pois bem, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça